Tribunal: TJES
Processo: 0009925-51.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009925-51.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ICET - INSTITUTO CAPIXABA DE EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PROPÓSITO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve decisão de improcedência de ação ordinária em que a Embargante pleiteava revisão contratual para cobrança de energia elétrica com base no consumo efetivo durante a pandemia de COVID-19, e não na demanda contratada. Nas razões recursais, a Embargante alegou omissão no acórdão, especialmente quanto à aplicação do art. 6º, V, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e à cláusula contratual que permitiria a suspensão de obrigações onerosas. Requereu ainda o enfrentamento das matérias para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão quanto à aplicação do art. 6º, V, do CDC e à cláusula contratual invocada pela Embargante; e
(ii) determinar se os Embargos de Declaração constituem instrumento adequado para rediscutir o mérito da decisão anteriormente proferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta de forma expressa todas as questões suscitadas, incluindo a análise da aplicação das teorias da imprevisão (art. 317 do CC), da onerosidade excessiva (art. 478 do CC) e da revisão contratual com base na desproporção prevista no art. 6º, V, do CDC.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC. Não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

Ainda que opostos para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração somente podem ser acolhidos caso presentes os vícios enumerados no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

A Embargante utiliza os Embargos de Declaração com o intuito de impor sua interpretação da matéria jurídica, desvirtuando a finalidade do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito das decisões judiciais.

O acolhimento dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento, exige a comprovação de vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, arts. 317 e 478; CDC, art. 6º, V.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, AC nº 5002545-48.2022.8.08.0014, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 19.11.2024;

TJES, AI nº 5001483-15.2022.8.08.0000, Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 19.11.2024;

STJ, EDcl no AgRg nos EREsp nº 1.934.666/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 14.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0009925-51.2020.8.08.0024

EMBARGANTE: ICET - INSTITUTO CAPIXABA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA

EMBARGADA: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que ICET - Instituto Capixaba de Educação e Tecnologia Ltda opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão inserido no id 8788175, o qual restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA CONTRATADA. PEDIDO DE COBRANÇA DA ENERGIA EFETIVAMENTE CONSUMIDA DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE POSSAM PERMITIR A INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NA AUTONOMIA DA VONTADE DAS PARTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ação ordinária ajuizada por instituição de ensino que, em razão do alegado prejuízo às suas atividades como consequência dos efeitos da pandemia do coronavírus, postula pela revisão de contrato firmado com concessionária de energia elétrica, de modo que fosse cobrada somente pela energia efetivamente consumida e não aquela contratada (demanda contratada; demanda de potência; CUSD; CCER). 2. Pretensão da parte autora de aplicação das teorias da imprevisão (art. 317 do CC), da onerosidade excessiva (art. 478 do CC) e da Base Objetiva ou da Quebra da Base Objetiva (art. 6º, inciso V, do CDC). 3. Entendimento do c. STJ no sentido de que, embora a pandemia do coronavírus configure evento imprevisível e extraordinário “apto a possibilitar a revisão contratual com fundamento nas Teorias da Imprevisão (arts. 317 do CC) e da Onerosidade Excessiva (art. 478 do CC)” (REsp 2070354/SP), a efetiva incidência de tais teorias não pode ser aplicada em abstrato, dependendo, sempre, “da análise da relação contratual estabelecida entre as partes, sendo imprescindível que a pandemia tenha interferido de forma substancial e prejudicial na relação negocial” (REsp 2032878/GO). Precedentes. 4. Caso concreto em que não restou comprovado o desequilíbrio contratual nem a vantagem exagerada para a concessionária de energia elétrica. 5. Instituição de ensino que não comprova perda significativa de receita durante a pandemia. 6. Sentença mantida. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Apelação Cível n.º 0009925-51.2020.8.08.0024, Relator: Des. Arthur Jose Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 27.06.2024). (Id 8514339).

Nas razões de seu recurso (id 9012672) a ora Embargante sustenta que há omissão no Acórdão recorrido e, ainda, que se utiliza dos presentes aclaratórios para suprir o requisito do prequestionamento, essencial para interposição de recursos às Instâncias Superiores.

Segundo defende:

“(...) em que pese o apelante não logrado êxito em comprovar a vantagem excessiva em favor da ré, essa decorre logicamente da desproporção entre o serviço efetivamente consumido e a prestação paga. E isso foi alegado e comprovado pelo apelante nos autos.

(...).

Diante do exposto, conclui-se que sobre a violação ao art. 6º, V do CDC – que admite a revisão contratual decorrente da desproporção e onerosidade das prestações, independentemente de prova de vantagem à parte contrária –, bem como a respeito do fato de existir previsão expressa no contrato autorizando a suspensão de obrigações onerosas (cláusula 21ª, 21.1, 21.1.1, 21.1.2 e 21.2) quedou-se silente esse E. Tribunal, razão pela qual se faz imprescindível o enfrentamento da matéria, para exaurir o tema e prequestioná-lo.”

Com a devida vênia da Embargante, a leitura de suas razões recursais revela,
data maxima venia
, verdadeira intenção de rediscutir a causa decidida e impor a este egrégio Órgão Julgador a solução que ela, Embargante, entende como a mais adequada a ser aplicada ao caso concreto.

E assim afirmo porque no voto condutor do Acórdão recorrido houve expressa e manifesto enfrentamento de todas as questões suscitadas nos presentes Embargos de Declaração, inclusive com citação dos dispositivos legais suscitados pela Embargante.

Ora, como orienta a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), os Embargos de Declaração não se prestam ao desiderato de rediscussão da causa decidida. Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURADAS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO DESPROVIDA DE CÁLCULOS E DE INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELA VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O V. Acórdão enfrentou de maneira clara e coesa que incumbia à embargante apresentar demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo para comprovar o excesso de execução, sob pena da rejeição liminar de sua pretensão 2.
A embargante deturpa a finalidade dos declaratórios, porquanto se insurge contra a valoração probatória e o resultado do julgamento pela via imprópria, numa clara tentativa de rediscutir os fundamentos do decisum deste órgão colegiado. 3. Recurso conhecido e improvido
. (TJES; AC 5002545-48.2022.8.08.0014; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Publ. 19/11/2024). (Sem grifo no original).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTENTE. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (III) corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a ratio essendi dos embargos de declaração. 2)
Na hipótese em apreço, esta c. Câmara conclui que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, visto que todas as questões foram adequadamente enfrentadas na decisão hostilizada, buscando a recorrente a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível
. 3) Recurso de embargos de declaração conhecido e desprovido. (TJES; AI 5001483-15.2022.8.08.0000; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Publ. 19/11/2024). (Sem grifo no original).

Ademais, conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), ainda quando opostos com o expresso propósito de suprir o prequestionamento, o acolhimento dos Embargos de Declaração depende da existência dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Neste sentido:

(...).
A Corte Especial deste Tribunal já assentou que "O acolhimento de Embargos de Declaração, até mesmo para fins de prequestionamento de dispositivos constitucionais, impõe a existência de algum dos vícios elencados no art. 535 do CPC, o que não se verifica na presente hipótese; isso porque o Julgador não está obrigado a enfrentar a tese estritamente sob a ótica propugnada pelas partes, se encontrou outros fundamentos suficientes à solução da controvérsia
." (EDcl no AgRg no REsp 834.025/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/11/2015, DJe 20/11/2015). (...). (EDcl no AgRg nos EREsp n. 1.934.666/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 14/8/2024, DJe de 12/11/2024). (Sem grifo no original).

Assim, porque inexistentes os vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), minha conclusão é pelo desprovimento dos presentes Embargos de Declaração.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.